Tribunal: TJBA
Processo: 8026888-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8026888-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUIOMAR PEREIRA DE SOUSA Advogado: TARCÍSIO SOUSA E SILVA (OAB PI9176-A ) APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, CUMULADA COM LIQUIDAÇÃO, TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INÍCIO DO MARCO TEMPORAL NA DATA DO TERMO DE REMESSA CONSIGNANDO APENAS A NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. LIQUIDAÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE LOGO. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026888-46.2023.8.05.0001, em que figuram como partes acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.